Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000414-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM.
AGRAVADO: ALCIDES BERTOTI PEREIRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA RIO VERDE – DECISÃO QUE REVIGOROU A DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO AUTOR/AGRAVADO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Liminar no 0009381-07.2015.8.11.0040, Código 137504, acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado, ALCIDES BERTOTI PEREIRA, para conceder o revigoramento da liminar deferida ao Id. 73120912 – fls. 311/314 (da origem), devendo ser expedido novo mandado de reintegração de posse para que os requeridos e todas as pessoas existentes na área em questão desocupem o imóvel, se abstendo e cessando a prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel denominado "Fazenda Rio Verde", sob pena de multa diária individual de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada pessoa identificada que infringir a obrigação judicial de não fazer, além do desentranhamento da petição de referência 73175143 e seus anexos, juntada pela ora agravante.
Irresignada, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a ordem judicial de reintegração de posse, por afronta à Lei no 14.216/2021, a qual suspendeu toda e qualquer ordem de despejo, reintegração de posse seja em imóveis urbanos ou rurais até março de 2022.
Em suas razões, discorre sobre a necessidade de ser declarada a nulidade da decisão agravada, que julgou os embargos de declaração sem a intimação e manifestação de seu advogado, em afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa, nos exatos termos do art. 1.023, §2o do CPC, visto que já se encontrava habilitada nos autos.
Afirma que o seu direito ao contraditório também foi violado pela determinação de desentranhamento da peça de referência 73175143 juntada nos autos, uma vez que peticionou na condição de terceira interessada.
Menciona que a desocupação forçada dos residentes na área, objeto do presente litígio, significa grave violação aos direitos humanos das 50 famílias que hoje ali vivem desde 2017, devendo-se buscar uma solução pacífica para a questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social.
Sustenta, ainda, que o cumprimento da reintegração de posse afronta aos preceitos contidos na medida cautelar que se deu no âmbito da ADPF 828 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), e consequentemente a lei aprovada pelo Congresso Nacional (Lei 14.216/21).
Aduz que, diante dos indícios de que a ocupação dos membros da Associação agravante é decorrente de disputa fundiária envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar a crise sanitária e epidemiológica causada pelo COVID-19, a concessão da medida reintegratória pode colocar em risco, de modo irreparável, o direito à moradia de vulneráveis.
Salienta que a associação já buscou participar dos autos, mas sequer foram admitidos pelo Juízo, pelo fato de não ter sido constatada sua relação com as pessoas do polo passivo presentes no imóvel, conforme decisão de 02 de abril de 2018 sob o Id. 73120925 - Pág. 90/91 - da origem.
Discorre, em seguida, que a proteção possessória vindicada pelo agravado em face da Associação deveria ser realizada por meio de nova ação judicial, diante da ausência de identidade de partes. Menciona a existência da Ação de Manutenção de Posse de no 1045563-59.2021.8.11.0041, manejada por ela em face do agravado, já em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Agrário em Cuiabá/MT, e assevera que o Juízo a quo é incompetente para processar a demanda.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão do cumprimento reintegratório até março de 2022, nos exatos termos da ADPF 828 – autos no 005204205.2021.1.00.0000 e, no mérito, o seu provimento para fins de determinar:
i) a nulidade da decisão agravada, que julgou os embargos de declaração sem a intimação e manifestação de seu advogado, em afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa, nos exatos termos do art. 1.023, §2o do CPC;
ii) a revogação da decisão agravada, uma vez que não poderá atingir a Associação São Aladim e seus membros, primeiro por não fazerem parte do polo passivo da demanda, segundo pela existência da ação de manutenção de posse proposta sob no 1045563-59.2021.8.11.0041, interposta pela Associação São Aladim em face do Alcides que está em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Agrário;
iii) a remessa dos autos ao juízo competente da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, para serem apensados aos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1045563-59.2021.8.11.0041;
iv) a confirmação da liminar, para suspender o cumprimento da medida reintegratória até março de 2022, nos exatos termos da ADPF 828 e consequentemente a lei aprovada pelo Congresso Nacional (lei 14.216/21);
Eis os relatos necessários.
Decido.
Extrai-se dos autos que foi revigorado o pedido liminar de reintegração de posse a favor do agravado, sendo determinado pelo Juízo a quo a expedição de mandado para o cumprimento da medida, a fim de que os requeridos e todas as pessoas existentes no imóvel denominado "Fazenda Rio Verde" desocupem a área, se abstendo e cessando a prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória, sob pena de multa diária individual de R$10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
Da análise da situação concreta, observa-se que no momento atual mostra-se razoável, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, analisar com acuidade o pleito, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.
Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal em Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828 do Distrito Federal determinou a suspensão pelo período de seis meses das medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções formadas ou reintegrações de posse no contexto da pandemia do novo coronavírus e ainda, que a referida determinação foi prorrogada até a data de 31 de março de 2022.
Nessa quadra, à primeira vista, entendo ser prudente manter a situação fática ora existente, a fim de que o direito à moradia, à vida e à saúde dos associados e ocupantes se sobreponha ao direito de propriedade do ora agravado, até que seja procedida a análise do mérito do recurso, uma vez que as famílias ali existentes terão que se deslocar e, de forma vulnerável, se expor aos riscos de contaminação e disseminação da doença.
Aliás, impende consignar, que o Judiciário vem exercendo um papel preponderante para equalizar tais situações, reequilibrando as relações dos envolvidos, tanto que nesse período tem-se decidido, em caráter excepcional, pela manutenção das famílias na posse do bem.
Assim, faz-se necessária a suspensão do ato de reintegração de posse determinada pelo Juízo a quo, tanto para garantir a integralidade à saúde de todas as pessoas envolvidas na operação de desocupação da área, como também dos próprios ocupantes e, assim, reduzir a disseminação do Covid-19.
Todavia, nesse período, a área deve ser mantida tal como está, sem qualquer alteração procedida pela ora agravante, que fica, desde já advertida, para cessar a concretização de qualquer projeto que vise o desmatamento e divisão de lotes na área sub judice.
Por essas razões, DEFIRO a liminar pleiteada e, por conseguinte, suspendo o ato de cumprimento de reintegração de posse até ulterior manifestação colegiada e final da egrégia 3a Câmara Cível deste Sodalício.
Notifique-se o Juízo de origem para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da Procuradoria Geral da Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator